Tribunal: TJMT
Processo: 0004113-63.2018.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004113-63.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DE SOUZA - CPF: 718.094.331-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL COM FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares encontra amparo legal à luz dos indícios apresentados; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilicitude da prova decorrente de abordagem policial não foi arguida oportunamente na fase de defesa prévia nem nas alegações finais, razão pela qual operou-se a preclusão, vedando-se a análise da matéria por esta instância, sob pena de supressão de instância.

4.

Ainda que superado o óbice processual, verifica-se que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, pois o réu evadiu-se abruptamente de local notoriamente conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, sendo capturado logo após, portando drogas e dinheiro trocado, o que justifica a intervenção estatal.

5.

A materialidade do delito está evidenciada nos autos pelos laudos de constatação preliminar e definitivo das substâncias apreendidas, que confirmam a presença de maconha e cocaína.

6.

A autoria delitiva foi demonstrada por meio de depoimentos judiciais prestados por diversos policiais militares, que confirmaram a fuga do réu do ponto de tráfico, sua captura com entorpecentes e a indicação, pelo próprio acusado, de onde estavam escondidas outras porções, achadas posteriormente.

7.

Os depoimentos dos policiais são harmônicos, coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova, revestindo-se de presunção de veracidade em razão da fé pública atribuída aos atos de ofício.

8.

A conduta do réu amolda-se aos verbos nucleares do tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas, não sendo necessária a efetiva comercialização para configuração do delito.

9.

As circunstâncias do caso – local conhecido por tráfico, fuga do réu, apreensão de droga e dinheiro trocado, além de sua indicação do local de ocultação de mais entorpecentes – revelam situação típica de comercialização ilícita, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, porquanto o
quantum
da pena fixado (5 anos de reclusão) ultrapassa o limite previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de arguição oportuna da nulidade da busca pessoal impede o conhecimento da preliminar em grau recursal, por força da preclusão e do princípio da não supressão de instância. 2. A busca pessoal fundada em suspeita objetiva – como fuga em local conhecido por tráfico – é lícita e compatível com os arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal. 3. Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos e não infirmados por outras provas, são aptos a fundamentar condenação criminal. 4. O crime de tráfico de drogas consuma-se com qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva venda. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível quando a pena aplicada supera o limite legal estabelecido no art. 44, I, do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inciso II; CP, art. 44, I; CPP, arts. 203, 240, §2º, e 244; Lei 11.343/2006, arts. 28,
caput,
e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 370.688/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24.11.2016; STJ, AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 29.04.2021; STF, AgR no HC 238.826, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.05.2024; STF, HC 253.675 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.05.2025; TJMT, Enunciados orientativos ns. 03, 07 e 08; TJMT, Ap. Crim. 0009611-72.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO RICARDO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PAULO RICARDO DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 0004113-63.2018.8.11.0008, que o
condenou
como incurso nas sanções do
artigo 33
, caput
, da Lei n. 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 273867864, o réu pleiteia,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas
,

em razão de alegada ausência de fundada suspeita para a abordagem policial e a revista pessoal promovida, invocando, inclusive, jurisprudência do STJ a respeito da impossibilidade de se considerar a simples fuga como fundamento idôneo. No mérito, postula sua
absolvição
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06
ou a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões constantes no ID 273867869, o Ministério
Público rechaça os argumentos defensivos
e requer o
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID
278833357.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
PAULO RICARDO DE SOUZA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos por ocasião da
busca pessoal
, alegando que foram angariados
em desrespeito às normas constitucionais
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita por parte da equipe policial para a medida invasiva.

Pois bem. É de curial sabença que as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas, em preliminar, até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
ex vi
do
HC 370.688/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

No caso, as alegadas ilicitudes da abordagem policial e buscas pessoal teriam ocorrido ainda na fase de inquérito; entretanto, essas
questões preliminares não foram arguidas em sede de defesa prévia
(ID 273866873)
e tampouco nas alegações finais
(ID 273867851), de modo que as matérias, a
toda evidência, estão
preclusas
.

Tanto é assim que a aludida eiva
sequer constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante no édito condenatório impugnado
, o que também inviabiliza o exame direto e imediato por esta Corte de Justiça
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância
e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito do tema, colho os judiciosos precedentes deste e. TJMT e do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

“2. Ademais, as questões aventadas
neste habeas corpus - incompetência do Juízo, nulidade da busca e apreensão, assim como do laudo pericial e inépcia da denúncia -
não foram sequer objeto de análise pelo Tribunal a quo,

o que impede também o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância,
pois até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária
”
. (
STJ
– AgRg no HC n. 395.493/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017) – Destaquei.

Ainda assim, passo à análise da prefacial.

Em que pese o esforço argumentativo da douta defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não se mostram suficientes para atestar a veracidade das alegações apresentadas.

Conforme relatado nos depoimentos judiciais prestados pelos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante (Relatório de Mídias, ID 273866895), a guarnição avistou o ora apelante saindo de local notoriamente utilizado para o tráfico de drogas e, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga abrupta. Capturado três quadras adiante, foram encontradas em seu poder porções de substâncias entorpecentes e dinheiro trocado – circunstâncias que, por si sós, legitimam a realização da busca pessoal.

Consoante declarado pelo policial militar
José Barbosa
, trata-se de região amplamente conhecida como ponto de tráfico de drogas, sendo que o acusado, inclusive, já havia sido detido diversas vezes no mesmo local. O agente público
André do Nascimento
confirmou que, após a abordagem, o próprio apelante indicou o local onde estariam escondidas outras porções, o que foi corroborado por
Sérgio Manhoni
, que localizou os entorpecentes nas janelas de uma residência abandonada (Relatório de Mídias, ID 273866895).

Com efeito,
apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

A busca pessoal, por sua natureza, não exige maior rigor procedimental. Deve ser fundamentada em juízo de probabilidade, objetivamente aferido e justificado pelos indícios e circunstâncias
do caso concreto, como ocorreu na presente hipótese.

Nessa conjuntura,
não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Em sendo assim, como em matéria de prova no âmbito penal os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, direta ou indiretamente, durante a abordagem policial. A justa causa para a abordagem e a busca pessoal restou devidamente configurada diante da fuga do agente em local notoriamente conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, circunstância essa corroborada pela posterior apreensão de substância entorpecente e dinheiro trocado, o que evidencia a regularidade da diligência policial.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Ressalte-se também que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reconhecido a legalidade de buscas pessoais diante de comportamentos suspeitos, como gesticulações,
tentativa de fuga ou evasão
, como ocorreu no caso em análise. Vejamos:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2.
Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes
. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.”
(AgR no HC 238.826 Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024) – destaquei.

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
. 3.
Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública
. 4. Agravo improvido.”
(AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 9.4.2024) – destaquei.

Em recente julgado
, a SUPREMA CORTE
reconheceu que o tirocínio policial, quando baseado em elementos objetivos, é suficiente para justificar a busca pessoal
,
in verbis
:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. É dever do agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Violação ao princípio da dialeticidade. Ainda que superado, não haveria margem ao provimento do recurso.
A intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
. será ilícita a busca pessoal fundamentada no preconceito em razão da cor de pele, condição social, gênero, local de origem, idade ou deficiência.
A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal.
Agravo não conhecido.
(HC 253675 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-05-2025

PUBLIC 16-05-2025) – destaquei.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar
,
afastando-se o
almejado reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da
busca realizada pelos agentes públicos
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
PAULO RICARDO DE SOUZA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de procedimento administrativo que, no dia 09 (nove) de janeiro de 2018, por volta das 16h15min, no estabelecimento comercial Mercado Paraíso, localizado na cidade de Nova Olímpia-MT, o denunciado PAULO RICARDO DE SOUZA, de forma consciente e voluntária, trazia consigo e guardava, para o fim de comercialização, 13,099g de substância entorpecente de Cannabis sativa L. (maconha) e 0,762 de substância entorpecente de Cocaína, substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como o valor de R$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) em moeda corrente (...).

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar procedendo rondas pelo Bairro Itamarati, e diante de informações que no Mercado Paraíso é local que existe comércio de tráfico de drogas, avistaram o suspeito Márcio Lima Belém, saindo do referido local, sendo feita a abordagem do mesmo.

Nesse instante, a guarnição avistou que o denunciado evadiu-se de dentro do local, pulando os muros das residências vizinhas, momento em que, foi solicitado apoio de outra guarnição, os quais lograram êxito na captura do mesmo.

Ato contínuo, ao procederem revista pessoal no denunciado, foi encontrado no bolso deste uma porção de tamanho médio de substância análoga a maconha, bem como, a quantia de R$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) em notas trocadas.

Em seguida, questionado o denunciado se havia drogas na residência (mercado paraíso), este informou que sim, ocasião em que os policiais deslocaram-se até o local, e localizaram em cima de uma mesa, uma outra porção de substância análoga a maconha e, escondido em um vão da janela, foram encontrados mais três porções de substância análoga à cocaína, prontas para o comércio.

Ademais, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da droga apreendida e seu acondicionamento, a quantia de dinheiro (notas trocadas e amassadas) em poder do denunciado, bem como, das informações apresentadas pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, que a residência (Mercado Paraiso) é ponto de drogas, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática do tráfico de drogas por parte do mesmo. (...)”
– Denúncia, ID 273866865.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
Da tese DEFENSIVA de
ABSOLVIÇÃO
por insuficiência probatória secundado pelo pleito de DESCLASSIFICAÇÃO para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 273866865, p. 5); boletim de ocorrência nº. 2018.9586 (ID 273866865, p. 21-23); termo de apreensão (ID 273866865, p. 24); autos de constatação preliminar de substâncias ilícitas (ID 273866865, p. 25/26); laudo de constatação nº. 600.2.04.2018.000415-01 (ID 273866865, p. 49-53); laudo definitivo nº. 3.14.2018.44835-01 (ID 273866865, p. 93-95)
, atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização
de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, verifico que, em sede policial,
negou
a prática delitiva,
alegando ser apenas usuário de entorpecentes
. Sustentou que estava na posse de maconha destinadas exclusivamente ao consumo próprio, bem como o numerário encontrado em seu poder era proveniente de serviços prestados em uma cerâmica (ID 273866865, p. 17-19).

Todavia,
após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, constata-se a existência de provas suficientes para se concluir, além de qualquer dúvida razoável, que
PAULO RICARDO DE SOUZA
era, de fato, o proprietário do entorpecente apreendido, o qual se destinava à comercialização ilícita
.

Com efeito, na fase judicial, o policial militar
José Barbosa
, relatou que, no dia dos fatos, prestou apoio à guarnição do soldado
Manhoni
, que havia abordado um indivíduo saindo de um local conhecido como ponto de tráfico. Segundo informou, o ora recorrente,
Paulo Ricardo
, ao perceber a abordagem, evadiu-se, pulando o muro. Sua guarnição conseguiu abordá-lo a cerca de três quadras do local e durante a abordagem, foram encontrados entorpecentes e dinheiro em posse do acusado, que foi conduzido à delegacia. Informou ainda que o local da ocorrência é notoriamente conhecido por ser utilizado para a venda de drogas, sendo frequentemente frequentado por usuários. Acrescentou que o soldado
Manhoni
localizou mais entorpecentes no local, os quais teriam sido apontados por terceiros como pertencentes a
Paulo Ricardo
, responsável pelo fornecimento das substâncias. [Relatório de Mídias, ID 273866895].

O policial militar
Daniel Almeida Brito
, em juízo, declarou que tinha conhecimento da atuação de
Paulo Ricardo
em um imóvel situado no bairro Itamaraty, utilizado para o tráfico de drogas, pertencente a um traficante que se encontrava preso à época. Mencionou que recebiam constantes denúncias anônimas sobre o referido local. Relatou que, durante patrulhamento, abordaram um indivíduo que saía do imóvel portando drogas e, ao presenciar a ação policial,
Paulo Ricardo
evadiu-se, pulando muros. Com o apoio de outra viatura, a guarnição conseguiu abordá-lo, sendo encontradas drogas e dinheiro em sua posse. O acusado teria admitido que havia mais drogas escondidas na residência, as quais foram localizadas posteriormente. [Relatório de Mídias, ID 273866895].

A testemunha
Sérgio Manhoni
, também policial militar, declarou em juízo que, embora não recordasse todos os detalhes em razão da quantidade de vezes em que prendeu
Paulo Ricardo
no mesmo local, confirmou que, no dia dos fatos, sua equipe abordou um usuário de drogas que saía da residência situada em frente ao mercado Paraíso – imóvel abandonado, utilizado como ponto de tráfico por organização criminosa. Ao observar o interior da residência, visualizou o acusado evadindo-se pelos fundos e solicitou apoio de outra viatura, que logrou êxito em detê-lo. Com o apelante, foram encontrados entorpecentes e, ao ser questionado, este confirmou a existência de mais drogas no interior do imóvel, que foram localizadas escondidas nas janelas. Ressaltou que o imóvel era constantemente utilizado para o tráfico, mesmo após diversas prisões efetuadas no local. [Relatório de Mídias, ID 273866895].

O policial militar
André do Nascimento
, judicialmente, declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço com o cabo
José
, tendo prestado apoio à guarnição do soldado
Manhoni
. Informou que receberam solicitação de apoio após um indivíduo fugir do imóvel localizado nas proximidades do mercado Paraíso. Sua guarnição conseguiu abordar o acusado nas imediações e, durante a revista pessoal, foi localizada uma porção de entorpecente no bolso de
Paulo Ricardo
, que admitiu a existência de mais substâncias ilícitas no interior da residência de onde havia saído. A guarnição retornou ao local e, conforme indicado pelo acusado, localizou mais porções de droga e uma quantia significativa em dinheiro trocado. Ressaltou que já possuíam conhecimento prévio, com base em reiteradas denúncias anônimas, de que o imóvel era utilizado para o tráfico de drogas. Destacou, ainda, que sua equipe foi a responsável por efetuar a abordagem do recorrente, em apoio à primeira guarnição, após sua tentativa de fuga. [Relatório de Mídias, ID 273866895].

Em sintonia com as declarações acima, o policial
Renato Oliveira Martins
, narrou que sua guarnição foi a segunda a chegar ao local, no dia dos fatos, tendo recebido informação prévia sobre a movimentação típica do tráfico de drogas na região. Informou que já realizavam monitoramento do imóvel onde o acusado, conhecido como “
Neguinho
”, atuava. Ao se aproximarem, presenciaram o apelante pulando o muro dos fundos da residência. Sua guarnição efetuou o acompanhamento e conseguiu capturá-lo. Em seguida, retornaram ao imóvel, onde localizaram entorpecentes escondidos em diversos pontos, como janelas e outros compartimentos da casa. [Relatório de Mídias, ID 273866895].

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem nos p
oliciais que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente a acusada no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares encontram plena correspondência com o conjunto probatório reunido na fase administrativa, especialmente no que se refere à constatação, durante patrulhamento ostensivo em área notoriamente marcada pelo intenso tráfico ilícito de entorpecentes, da fuga do apelante ao avistar a guarnição policial, e, após sua captura e abordagem, da apreensão de porções de drogas e quantia em dinheiro (R$ 264,00), não há que se cogitar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/06. As provas constantes dos autos mostram-se robustas e idôneas à formação de um juízo de certeza quanto à configuração, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput,
da mencionada legislação especial.

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante em sustentar a tese de que a droga apreendida tão somente destinava-se para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta
em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição ou desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça assim já assentou,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS DA TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023) - destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
PAULO RICARDO DE SOUZA
pelo crime do
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes,
a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
:

Por derradeiro, conquanto a i. defesa vindique a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, resta evidente o óbice preconizado no inciso I do art. 44 do Código Penal, diante do
quantum
de pena estabelecido em desfavor do apelante.

Aliás, é pacífico o entendimento de que
“[...] Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Nessa ordem de ideias, revela-se inviável a pretendida substituição.

III –
CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de nulidade arguida
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO RICARDO DE SOUZA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 0004113-63.2018.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025